Tribunal: TJMT
Processo: 1022358-61.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1022358-61.2020.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR.a ELIANDRA GOMES
PACIENTE:
VALÉRIA APARECIDA LOPES
Vistos...
Inicialmente, cumpre esclarecer que a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado encontra-se Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Feito tal registro, de se ver que se trata de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, que decretou e mantém sua prisão preventiva nos autos do APFD n.o 1001112-73.2020.811.0108 (PJe), em que investigada pela suposta prática da conduta ilícita descrita no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06.
Após contextualizar os fatos pertinentes à presente impetração, a firmatária do remédio heroico sustenta que a favorecida nessa ordem é genitora de três menores de 12 (doze) anos, os quais dependem exclusivamente de seus cuidados, a tornar imperiosa a sua colocação em regime domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP e moldes do entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus Coletivo n.o 143.641/SP.
Demais disso, invoca o princípio da presunção de inocência e aduz serem insuficientes a prova da materialidade delitiva e os indícios de autoria que lastreiam a medida segregatícia, ao argumento de que nada de ilícito fora encontrado com a ora paciente, além disso, as drogas apreendidas na ocasião foram encontradas exclusivamente no quarto de Rafael da Silva Pires – que inclusive assumiu a propriedade do entorpecente, e em nenhum momento as testemunhas apontam a increpada como responsável pela comercialização de narcóticos, tendo sido recolhida ao cárcere tão somente por estar “no local errado com pessoas erradas” (sic).
Diante de tudo o que expõe, e sustentando, ainda, a viabilidade da substituição do cárcere por medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP, a impetrante requer a concessão in limine da ordem em prol da paciente, a fim de que seja revogada sua prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura. No mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, com a consequente concessão em definitivo do writ.
O remédio heroico veio instruído com os documentos digitais disponíveis no ID 64002977 e ID 64002978.
Distribuído o feito por prevenção gerada pelo Habeas Corpus n.o 1021403-30.2020.811.0000, diante da exiguidade da prova pré-constituída, foi concedido prazo à impetrante para que emendasse a inicial (ID 64939996), o que foi devidamente cumprido com a juntada da documentação registrada no ID 65427981 e ss.
É o relato do essencial.
Decido.
Como cediço, há muito firmou-se na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a concessão liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcionalíssima, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade, consubstanciados no fumus comissi delicti e no periculum libertatis; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Ou seja, a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Nessa esteira, confrontando os argumentos vertidos na exordial com a prova pré-constituída, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ.
Primeiro, porque não me passa despercebido que anteriormente à presente ação constitucional foi impetrado o HC n.o 1021403-30.2020.811.0000, também em prol da ora paciente Valéria Aparecida Lopes e cuidando dos mesmos fatos objeto deste habeas corpus, o qual ainda está em trâmite perante esta eg. Corte Estadual, tendo sido a tutela de urgência indeferida por este Relator no dia 20/10/2020, quando entendeu não haver ilegalidade flagrante na não submissão da increpada à custódia domiciliar, tampouco teratologia no decreto constritivo.
Segundo, porque conquanto a impetrante insista na ausência de prova da materialidade e de indícios de autoria aptos a respaldar a manutenção da medida extrema imposta à paciente; é certo que para a decretação da prisão cautelar bastam indícios suficientes de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, de modo que a custódia provisória se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, e o habeas corpus não é o instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, pois essa atividade exige dilação probatória.
Logo, havendo multiplicidade de versões sobre os fatos, é certo que a propalada inocência da paciente não se mostra inequívoca, e diante do rito célere e de cognição sumária do habeas corpus, de todo incompatível com qualquer dilação probatória, afigura-se descabido que este e. Sodalício, pela estreita via eleita, sopese uma versão dos fatos (da Defesa) em detrimento de outras, o que deve ser exercitado perante o juiz de primeiro grau, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
A propósito, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que “A tese de insuficiência das provas de autoria e materialidade quanto ao tipo penal imputado consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório” (HC 553.184/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 17/02/2020).
Não discrepa o entendimento consolidado no âmbito deste e. Tribunal de Justiça, materializado no Enunciado Orientativo n.o 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, verbis:
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Por conseguinte, sendo impossível concluir de antemão pela propalada inocência da paciente, não há falar em concessão liminar do writ por falta de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva; até mesmo porque, é evidente que a tutela de urgência pretendida detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se com o próprio mérito do habeas corpus, de maneira que a sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a colenda Terceira Câmara Criminal.
Com lastro em tais argumentos, concluo que a antecipação dos efeitos da tutela é deveras temerária, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o writ possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol da paciente VALÉRIA APARECIDA LOPES.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 12 de novembro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator